Tribunal: TJPA
Processo: 0180455-76.2015.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0180455-76.2015.8.14.0063

APELANTE: LUCELIA DA COSTA MOREIRA, DANIEL MATHEUS NUNES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 01804557620158140063

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: DANIEL MATHEUS NUNES DA SILVA (ADVOGADO: VICTOR RENATO SILVA DE SOUZA) E LUCELIA DA COSTA MOREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: ADALGISA ROCHA CAMPOS)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – CONCURSO DE AGENTES – MENORIDADE DOS RÉUS RECONHECIDA E MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA MODIFICADA DE OFÍCIO EM VIRTUDE DE ERRO MATERIAL HAVIDO NA SENTENÇA.

Mantenho a atenuante da menoridade dos réus, bem com a redução da pena em um mês, uma vez que o
quantum
de redução se trata de discricionariedade do magistrado. Logo, considero este como suficiente e adequado ao caso em comento. Recursos improvidos. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Júnior

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 01804557620158140063

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: DANIEL MATHEUS NUNES DA SILVA (ADVOGADO: VICTOR RENATO SILVA DE SOUZA) E LUCELIA DA COSTA MOREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: ADALGISA ROCHA CAMPOS)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Apelações interpostas por LUCELIA DA COSTA MOREIRA e DANIEL MATHEUS NUNES DA SILVA, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Vigia, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II, do CP, fixando a pena de 9 anos e 11 meses de reclusão e 60 dias multa, em regime inicialmente fechado, para cada um dos Apelantes.

Narra a peça acusatória que: “
No dia 01/12/2015, pela manhã, neste município, em via pública, em frente à escola “Barão do Guajará”, os denunciados agindo conjuntamente e em unidade de desígnios, abordaram as vítimas (...), menores de idade, e subtraíram bens móveis pertencentes a estes consistentes, respectivamente em: um aparelho telefone celular de marca Samsung, cor dourada, um aparelho celular de marca Samsung cor preta e um aparelho celular de marca Samsung, Duos Chip, cor preta, retirando-os das suas esferas de disponibilidade. Para tanto os denunciados subjugaram a vítima com emprego de violência real e grave ameaça a fim de garantir a prática da subtração do bem pertencente aos ofendidos. (...) as vítimas são estudantes da escola “Barão do Guamá e estavam próximos da mesma, no momento em que os denunciados apareceram em uma motocicleta, a qual estava conduzida pela acusada LUCELIA, e abordaram as vítimas. (...) para garantirem a prática da subtração dos bens, os denunciados praticavam ameaças contra as vítimas, sendo que o acusado DANIEL portava um objeto preto que segundo o inquérito aparentava ser uma arma de fogo, o qual era mostrado para os ofendidos quando tentavam resistir a entrega do bem, de modo que diante de tal ameaça, as vítimas entregaram cada uma o seu aparelho celular. Após a prática do delito acima descrito os acusados se evadiram do local na motocicleta. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 02 de maio de 2016, ID-7669371.

Insurge-se a Apelante LUCÉLIA DA COSTA MOREIRA em face da dosimetria da pena, alegando que não há razoabilidade na exacerbação da pena muito acima do mínimo legal sem que haja motivação. Aduz que o uso da razoabilidade deve ser aplicado no quantum de diminuição da pena. Pretende a adequação do montante da pena estabelecido nas duas primeiras fases da dosimetria.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7669384.

Aponta o Apelante DANIEL MATHEUS NUNES DA SILVA, que foram aplicados valores a esmo para a majoração da pena em quantidade muito superior ao devido. Pretende a fixação da pena base no mínimo legal; que seja reconhecida a atenuante da menoridade em 6 meses; redução da pena pecuniária para 13 dias multa e fixação da pena definitiva em 6 anos, 6 meses e 13 dias multa, bem como a mudança do regime fechado para o semiaberto. Por fim, requer o deferimento da justiça gratuita por ser pobre no sentido da lei.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público, ID-7669381.

Parecer ministerial pelo conhecimento dos recursos, provimento parcial do apelo de DANIEL MATHEUS NUNES DA SILVA e improvimento do apelo de LUCÉLIA DA COSTA MOREIRA.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 27/04/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 01804557620158140063

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: DANIEL MATHEUS NUNES DA SILVA (ADVOGADO: VICTOR RENATO SILVA DE SOUZA) E LUCELIA DA COSTA MOREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: ADALGISA ROCHA CAMPOS)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Apelações interpostas por LUCELIA DA COSTA MOREIRA e DANIEL MATHEUS NUNES DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Vigia, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II, do CP, fixando a pena de 9 anos e 11 meses de reclusão e 60 dias multa, em regime inicialmente fechado, para cada um dos Apelantes.

Insurge-se a Apelante LUCÉLIA DA COSTA MOREIRA em face da dosimetria da pena, alegando que não há razoabilidade na exacerbação da pena muito acima do mínimo legal sem que haja motivação. Aduz que o uso da razoabilidade deve ser aplicado no
quantum
de diminuição da pena. Pretende a adequação do montante da pena estabelecido nas duas primeiras fases da dosimetria.

Aponta o Apelante DANIEL MATHEUS NUNES DA SILVA que foram aplicados valores a esmo para a majoração da pena em quantidade muito superior ao devido. Pretende a fixação da pena base no mínimo legal; que seja reconhecida a atenuante da menoridade em 6 meses; redução da pena pecuniária para 13 dias multa e fixação da pena definitiva em 6 anos, 6 meses e 13 dias multa, bem como a mudança do regime fechado para o semiaberto. Por fim, requer o deferimento da justiça gratuita por ser pobre no sentido da lei.

Conheço dos recursos, eis que atendem aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Defiro o pedido de justiça gratuita do Apelante DANIEL.

Passo ao exame da dosimetria da pena, eis que a materialidade e autoria do delito em comento se encontram superadas nos autos.

1)

DO APELO DE LUCÉLIA DA COSTA MOREIRA

Pretende a adequação do montante da pena estabelecido nas duas primeiras fases da dosimetria.

Vejamos.

A pena base foi fixada em 6 anos de reclusão e 40 dias multa diante das seguintes circunstâncias desfavoráveis: circunstâncias e consequências do crime, as quais mantenho, eis que as vítimas, menores de idade foram expostas à violência nas proximidades de sua escola, em plena luz do dia, levando-as ao medo e insegurança quanto ao local dos fatos.

Mantenho a atenuante da menoridade da ré, bem com a redução da pena em um mês, uma vez que o
quantum
de redução se trata de discricionariedade do magistrado. Logo, tenho que este é suficiente e adequado ao caso em comento, mantendo, portanto, a pena em 5 anos e 11 meses de reclusão e 39 dias multa. Inexistem agravantes.

Mantenho ainda a causa de aumento da pena pelo concurso de agentes, bem como a elevação da pena em 1/3, ou seja, no mínimo, totalizando 7 anos, 10 meses e 20 dias e 52 dias multa. Nesta fase, verifico que o cálculo da pena se encontra equivocado na sentença, razão pela qual passo a considerá-lo como sendo a pena de 7 anos, 10 meses e 20 dias e 52 dias multa, eis que correta.

Ausentes causas de diminuição da pena.

Presente ainda o concurso formal de crimes, art. 70 do CP, uma vez que foram cometidos contra vítimas diversas. Desta forma, mantenho a elevação da pena em 1/6, ou seja, no mínimo, totalizando 9 anos, 2 meses e 13 dias de reclusão e 61 dias multa. Aqui, passo a considerar os 60 dias multa fixados na sentença pelo MM. Juízo
a quo
, diante da proibição à
reformatio in pejus.

Mantenho o regime fechado como inicial para o cumprimento da pena.

Desta forma, nego provimento ao apelo da recorrente.

2)

DO APELO DE DANIEL MATHEUS NUNES DA SILVA

Pretende a fixação da pena base no mínimo legal; que seja reconhecida a atenuante da menoridade em 6 meses; redução da pena pecuniária para 13 dias multa e fixação da pena definitiva em 6 anos, 6 meses e 13 dias multa, bem como a mudança do regime fechado para o semiaberto.

Não possui razão o Apelante.

A pena base foi fixada em 6 anos de reclusão e 40 dias multa diante das seguintes circunstâncias desfavoráveis: circunstâncias e consequências do crime, as quais mantenho, eis que as vítimas, menores de idade foram expostas à violência nas proximidades de sua escola, em plena luz do dia, levando-as ao medo e insegurança quanto ao local dos fatos.

Mantenho a atenuante da menoridade do réu, bem com a redução da pena em um mês, uma vez que o
quantum
de redução se trata de discricionariedade do magistrado. Logo, considero este como suficiente e adequado ao caso em comento, portanto, mantenho a pena em 5 anos e 11 meses de reclusão e 39 dias multa. Inexistem agravantes.

Mantenho ainda a causa de aumento da pena pelo concurso de agentes, bem como a elevação da pena em 1/3, ou seja, no mínimo, totalizando 7 anos, 10 meses e 20 dias e 52 dias multa. Nesta fase, verifico que o cálculo da pena se encontra equivocado na sentença, razão pela qual passo a considerá-lo como sendo a pena de 7 anos, 10 meses e 20 dias e 52 dias multa, eis que correta.

Ausentes causas de diminuição da pena.

Presente ainda o concurso formal de crimes, art. 70 do CP, uma vez que foram cometidos contra vítimas diversas. Desta forma, mantenho a elevação da pena em 1/6, ou seja, no mínimo, totalizando 9 anos, 2 meses e 13 dias de reclusão e 61 dias multa. Aqui, passo a considerar os 60 dias multa fixados na sentença pelo MM. Juízo
a quo
, diante da proibição à
reformatio in pejus.

Mantenho o regime fechado como inicial para o cumprimento da pena.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, de ofício reduzo as penas fixadas aos Apelantes em decorrência de erro material havido na sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/05/2022